Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-94.2020.8.11.0047
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCELI FALCI - ME - CNPJ: 01.789.496/0001-97 (RECORRENTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO EXPRESSA. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. PORTABILIDADE. PAGAMENTO DA MULTA DE FIDELIDADE. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ADEQUAÇÃO DO VALOR COBRADO. MULTA PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a empresa Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem como condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida a título de multa contratual por quebra de contrato.

2.

Malgrado a parte consumidora afirme a existência de falha na prestação de serviço por parte da empresa de telefonia o que motivou o pedido de portabilidade e, consequentemente, cancelamento dos serviços, verifico que não prospera sua assertiva.

3.

Isso porque, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, notadamente as faturas com detalhamento dos serviços colacionados na exordial, bem como o contrato carreado, é possível verificar que as cobranças lançadas são legítimas, na medida em que se referem a ligações efetuadas pela empresa consumidora, bem como do termo de fidelidade de 24 meses que consta no contrato.

4.

A cobrança de multa de fidelização é permitida desde que expressamente contratada, e, no presente caso, esta prevista nas clausulas do contrato firmado entre as partes. A legalidade da cláusula de fidelização, em regra, está intimamente ligada aos benefícios auferidos pelo consumidor quando da celebração do contrato.

5.

Nesse diapasão, levando-se em consideração que a empresa Recorrida firmou contrato com a empresa Recorrente restando expresso o prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses, bem ainda a incidência de multa para hipótese de a avença ser rescindida antes do exaurimento do aludido prazo, como efetivamente ocorreu no caso sub examine, revela-se lícita e devida à exigência de tal ônus pela empresa de telefonia.

6.

Outrossim, entendo que a sentença comporta reforma tão somente no que se refere ao valor da multa cobrada pela quebra do contrato, uma vez que constou expressamente no termo contratual que
o valor cobrado será proporcional ao período vincendo ao término do instrumento

7.

Sentença reformada tão somente para adequar o valor da multa contratual.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a empresa Recorrente postula reparação por danos morais e a declaração por inexistência de débito, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que era cliente da empresa ré por meio do plano empresarial com 10 linhas móveis contratados em 27/06/2016. Aduz que em razão da precariedade na prestação dos serviços da ré solicitou em 09/03/2018 a portabilidade das linhas para outra empresa de telefonia. Sustenta que os dados da empresa foram inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito com a cobrança de dívida no valor de R$ 13.459,93 referente a multa por fidelização. Busca a declaração de inexistência de débito além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA com a condenação da Autora ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 13.459,93.

Inconformada, a Recorrente
FRANCIELI FALCI – ME, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, uma vez que a multa de fidelidade é indevida.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Malgrado a empresa consumidora afirme a existência de falha na prestação do serviço por parte da prestadora de serviço de telefonia o que motivou o pedido de portabilidade do serviço em 09/03/2018, verifico que não prospera a sua assertiva.

Pois bem. Em relação à cobrança de multa de fidelização por rescisão antecipada do contrato, esta modalidade de cobrança não é ilegal, desde que comprovado que o assinante auferiu benefício com a contratação do serviço de modo a justificar o prazo de permanência do contrato, e como, no presente caso, restou comprovado a concessão de benefícios, a meu ver, a cobrança da multa por rescisão antecipada é devida.

Isso porque, da análise do contrato celebrado entre as partes, percebe-se clara e expressa previsão de cobrança de multa para hipótese de rescisão antes do período de permanência estabelecido na avença. Senão vejamos:

“O CLIENTE declara, expressamente, que está ciente e aceita que o prazo de contratação será de 12 meses renovados automaticamente por mais 12 meses. E que, nas hipóteses de rescisão das Condições Contratadas com benefícios do plano antes do término do prazo de permanência do contrato de SMP, haverá o pagamento de multa de rescisão proporcional ao tempo restante para o término do prazo final, como como ao valor oferecido e redução da contratação estimada do tráfego das estações móveis (equipamentos), quer através da devolução desses equipamentos cedidos em comodato ou alugados, quer através da mudança de plano (s) de serviço (s).”

Destarte, a própria demandante possuía conhecimento acerca da cobrança do aludido encargo, porquanto como demonstrado acima, o contrato pactuado entre as partes é expresso acerca da incidência da multa de fidelidade caso a relação jurídica fosse rescindida de forma antecipada.

Apenas a título argumentativo, o artigo 59 da Resolução n.º 632/2014 da Anatel prevê que “
O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1.º do art. 57”.
Portanto, não há se falar em qualquer irregularidade da condição contratual de fidelidade pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Nesse diapasão, levando-se em consideração que a Recorrida firmou contrato com a empresa restando expresso o prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses, bem ainda a incidência de multa para hipótese de a avença ser rescindida antes do exaurimento do aludido prazo, como efetivamente ocorreu no caso sub examine, revela-se lícita e devida a exigência de tal ônus pela empresa de telefonia.

A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial, litteris:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE CARÊNCIA. 1. A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes. 2. A referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada. 3. Nada obstante, em que pese ser elemento oriundo de convenção entre os contratantes, a fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do Código Civil ("O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal."). 4. A citada preocupação reverbera, com maior intensidade, em se tratando de contrato de adesão, como o de prestação de serviços de telecomunicações, o que motivou a ANATEL a expedir a Resolução 632/2014, a fim de regular a forma de cálculo da multa a ser cobrada em caso de resilição antecipada dos contratos com fidelização. 5. O referido regulamento entrou em vigor em 07 de julho de 2014 e, a partir de então, as prestadoras de serviço de TV a cabo (assim como as demais prestadoras de serviços de telecomunicações) são obrigadas a oferecer contratos de permanência aos consumidores - vinculados aos contratos de prestação de serviços com cláusula de fidelização - e a calcular a multa fidelidade proporcionalmente ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado. 6. Contudo, mesmo antes da vigência do citado normativo, revelava-se abusiva a prática comercial adotada pela prestadora do serviço de TV a cabo, que, até 2011, cobrava a multa fidelidade integral dos consumidores, independentemente do tempo faltante para o término da relação de fidelização. 7. Isso porque a cobrança integral da multa, sem computar o prazo de carência parcialmente cumprido pelo consumidor, coloca o fornecedor em vantagem exagerada, caracterizando conduta iníqua, incompatível com a equidade, consoante disposto no § 1º e inciso IV do artigo 51 do código consumerista. 8. Nesse panorama, sobressai o direito básico do consumidor à proteção contra práticas e cláusulas abusivas, que consubstanciem prestações desproporcionais, cuja adequação deve ser realizada pelo Judiciário, a fim de garantir o equilíbrio contratual entre as partes, afastando-se o ônus excessivo e o enriquecimento sem causa porventura detectado (artigos 6º, incisos IV e V, e 51, § 2º, do CDC), providência concretizadora do princípio constitucional de defesa do consumidor, sem olvidar, contudo, o princípio da conservação dos contratos. 9. Assim, infere-se que o custo arcado pelo prestador do serviço é, efetivamente, recuperado a cada mês da manutenção do vínculo contratual com o tomador, não sendo razoável a cobrança da mesma multa àquele que incorre na quebra do pacto no início do prazo de carência e àquele que, no meio ou ao final, demonstra o seu desinteresse no serviço prestado. 10. Como é cediço no âmbito do direito consumerista, a alegação de boa-fé (culpa) do causador do dano não configura óbice à ampla reparação do consumidor, mas apenas afasta a sanção de repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, nos termos da jurisprudência consagrada pelas Turmas de Direito Privado. (...) (Grifei - STJ - REsp 1362084/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 01/08/2017).

No tocante a alegação de má prestação do serviço da ré que teria ensejado o cancelamento do contrato por parte da empresa consumidora, verifico que tal alegação não restou comprovada, tendo em vista que a empresa de telefonia juntou, em sua contestação, os extratos de utilização das linhas telefônicas contratadas que evidenciam que os serviços estavam disponíveis e sendo utilizados, sequer mencionou, em sua exordial, quais eram as linhas telefônicas que supostamente não estavam sendo utilizadas por ausência de cobertura.

Outrossim, entendo que a sentença comporta reforma tão somente no que se refere ao valor da multa cobrada pela quebra do contrato, uma vez que constou expressamente no termo contratual que o valor cobrado será proporcional ao período vincendo ao término do instrumento. Deste modo, considerando que o termo contratual foi assinalado pela consumidora em 27/09/2016 e o cancelamento das linhas por meio da solicitação de portabilidade se deu em 09/03/2018,
deverá a multa contratual ser cobrado pelo período proporcional de 06 meses
, uma vez que o termo final do contrato seria em 27/09/2018.

Deste modo, considerando o valor total cobrado pelo cancelamento do contrato (R$ 13.451,37), o valor da multa proporcional devido corresponde a
R$ 3.362,82 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos
) (13.451,37/24 = 560,47 X 6).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa consumidora
FRANCIELE FALCI - ME
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para adequar o valor da multa por fidelidade ao montante de
R$ 3.362,82 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos
).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021